Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-21.2023.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000211-21.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CEZAR DA SILVA LEAO - CPF: 361.932.401-87 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. BILHETE NÃO EMITIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PLEITO DE DEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente
CEZAR DA SILVA LEAO
em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente menciona que a ocorrência na falha de prestação de serviços, pleiteando a reforma da sentença
a quo
, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais

Contrarrazões, impugnando a justiça gratuita, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023